Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704981-05.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTIA ALMEIDA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO impostos por CINTIA ALMEIDA BARBOSA em face da decisão de ID 66045420. A Embargante sustenta que a falta de juntada do documento que comprova a sua nomeação decorreu de “erro no sistema”. Salienta que se trata de documento público e cognoscível de ofício. Acrescenta que “a decisão embargada foi omissa ao afirmar que “com o provimento da apelação não há direito subjetivo da Apelante apto a ser protegido mediante tutela provisória de urgência”, pois desconsiderou que o direito subjetivo cuja tutela se pediu surgiu justamente em decorrência do provimento da apelação.” Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, de modo que seu nome não conste no edital de nomeação do concurso público. Em contrarrazões, os Embargados argumentam que não há vícios na decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. A alegação da Requerente de que o documento de nomeação deixou de ser juntado por “erro no sistema” é desprovida de qualquer suporte probatório, de modo que a sua apresentação em sede de embargos de declaração encontra óbice nos artigos 434, 435, parágrafo único, e 507 do Código de Processo Civil. Julgamento pela improcedência do pedido não pode suscitar qualquer tipo de pretensão executiva. Se os Embargados eventualmente praticaram algum ato em desconformidade com o acórdão, isso não autoriza nenhuma intercessão desconstitutiva por parte do órgão julgador. De toda sorte, revela-se oportuna a intimação do Distrito Federal para informar acerca de eventual retificação relativa à nomeação da candidata, tendo em vista o teor do Ofício de ID 67361432. Com essa ressalva, nego provimento aos embargos declaratórios. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator